Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725252-52.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAU FERREIRA SANTOS RECORRIDO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. II - PRELIMIINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. III - PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA A PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA SENTENÇA RETIFICADORA DO PRECATÓRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IV – MÉRITO. CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. ORDEM DE PAGAMENTO RETIFICADA. VALOR REDUZIDO. PARTE DO CRÉDITO EXPRESSO EM PRECATÓRIO DESCONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. CERTIFICADA A INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PASSÍVEL DE CESSÃO À DATA EM QUE FEITO O NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE RECONHECIDA. DEVER CARACTERIZADO DE RESSARCIR O CESSIONÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. V - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O termo a quo do prazo prescricional, em observância à teoria da actio nata, deve ser considerado o momento em que o titular toma ciência da suposta lesão. 2.1 Caso concreto em que o conhecimento do direito violado se deu com a sentença homologatória da retificação do precatório, em que consignou quais créditos cedidos não estariam abarcados no valor total do crédito do precatório, sendo essa a data que deve ser levada em conta como termo inicial do prazo de prescrição. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3. O art. 295 do Código Civil, ao disciplinar a cessão onerosa de crédito, estabelece a responsabilidade do cedente, mesmo que ele não se responsabilize perante o cessionário, pela existência do crédito à época em que feita a cessão. 3.1 Na mesma esteira, estipula o art. 296 do referido codex que o cedente não responde pela solvência do devedor, salvo se houver estipulação em contrário. 4. Hipótese em que tem-se por desconstituído o crédito judicial expresso em precatório diante da homologação, por sentença, da retificação para menor do valor originariamente constante daquela ordem de pagamento. Redução do valor do precatório que decorre da constatação de que houve erro em sua primeira expedição. 4.1 Retificado o valor do precatório, visto que inexistente o valor originário e tendo havido várias cessões parciais do crédito expresso no precatório erroneamente expedido, imperativo se mostrou certificar que não podem ser pagas todas as cessões realizadas a contar da data em que não mais existente crédito com possibilidade de adimplemento, afinal a ordem de pagamento ficou limitada ao valor retificado e somente quanto a ele o credor originário podia negociar. Hipótese em que responde o cedente pelo crédito desconstituído, com o que deve ressarcir o cessionário pela quantia por ele não recebida, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 295, 296 e 297, todos do Código Civil, sustentando que o sistema jurídico da cessão de crédito limita a responsabilidade do cedente apenas à existência do crédito no momento da cessão, não abrangendo riscos supervenientes, como a redução judicial do precatório ocorrida dez anos depois. Argumenta que o crédito existia validamente à época e que a cessionária assumiu o risco do negócio, remunerado pelo deságio, e não pode ser transferido retroativamente ao cedente; b) artigo 884 do CC, defendendo que não há enriquecimento sem causa quando a contraprestação se dá dentro de uma relação comutativa e arriscada, regida por lei e pelo livre consentimento das partes. Aponta que o deságio é a causa jurídica legítima que explica a diferença entre o valor nominal e o preço pago, afastando qualquer ideia de enriquecimento indevido; c) artigos 5o, inciso XXXVI, e 170, ambos da Constituição Federal, aduzindo que a interpretação conferida pelo acórdão contraria princípios constitucionais estruturantes, como o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, bem como restringe a livre iniciativa e a liberdade contratual, desvirtuando o regime de risco próprio da cessão de créditos, no qual o cessionário assume o risco econômico do negócio, compensado pelo deságio. Requer a reforma do acórdão, reconhecendo a inexistência de obrigação de restituição dos valores. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 295, 296, 297 e 884, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 170, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto aos pedidos de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015